Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0750673-86.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO RAFAL NUNES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Autue-se o recurso especial de ID 25250853, interposto por ANTÔNIO RAFAL NUNES DA SILVA, e intime-se o recorrente para regularizar sua representação processual, na forma do artigo 76 do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010